Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-51.2018.8.11.0029
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-51.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARISANGELA SCHMIDT - CPF: 759.830.871-34 (APELADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - CPF: 032.800.641-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA PELA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública estadual, declarando a inexistência de três contratos de empréstimo consignado cujas assinaturas foram atestadas como falsas por perícia grafotécnica, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenando a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco BMG S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo, diante da alegada cessão dos contratos ao Banco Itaú Consignado S.A.; (
ii
) verificar se a perícia grafotécnica, realizada em cópias digitalizadas dos contratos, é suficiente para declarar a inexistência dos negócios jurídicos e impor a restituição dos valores; e (
iii
) definir se os descontos indevidos em verba salarial de natureza alimentar, prolongados por anos, configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do Banco BMG S.A. é inequívoca. Os descontos mensais constam nos contracheques da autora sob a rubrica "BANCO BMG"; as averbações no Sistema de Controle de Consignação identificam a instituição como consignatária; e o próprio banco apresentou as cópias dos contratos, requereu sucessivas prorrogações para exibir os originais e pagou os honorários periciais. Condutas processuais dessa natureza são incompatíveis com a alegação de ausência de vínculo contratual. A teoria da aparência impede que a instituição que se apresentou como credora perante o consumidor e o órgão pagador negue sua legitimidade com base em cessão de crédito não comunicada ao devedor.

4. Impugnada a autenticidade das assinaturas, o ônus de provar a validade dos contratos era exclusivo da instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 429, II, do Código de Processo Civil. O banco não se desincumbiu desse encargo: não apresentou os originais e não produziu contraprova técnica. A perícia grafotécnica, realizada com metodologia adequada e com base em padrões gráficos naturais e coletados da autora, identificou divergências em múltiplos elementos — inclinação,
alógrafos
, ataques, arremates, pressão do traçado e número de andamentos gráficos — e concluiu, de forma categórica, pela inautenticidade das três assinaturas. Laudo pericial conclusivo e não contrariado por prova idônea deve prevalecer.

5. A falsificação de assinaturas em contratos de empréstimo consignado constitui fortuito interno, inserido no risco inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A mera disponibilização de crédito via TED não supre a ausência de prova da contratação válida, tampouco afasta a conclusão pericial. A compensação dos valores liberados com os a serem restituídos pressuporia prova de que a autora os recebeu e deles se beneficiou, ônus que incumbia ao banco e que não foi cumprido.

6. Os descontos indevidos em verba salarial de natureza alimentar, perpetuados por anos a despeito de reiteradas tentativas administrativas de solução e do descumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo, configuram dano moral que transcende o mero aborrecimento e atinge concretamente a dignidade e o patrimônio moral da
consumidora. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que figura como consignatária nos registros do sistema de consignação e nos contracheques do servidor não pode negar sua legitimidade passiva com base em cessão de crédito não comunicada ao devedor, aplicando-se a teoria da aparência. 2. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua validade; não produzida contraprova técnica, a perícia grafotécnica conclusiva pela falsidade é suficiente para declarar a inexistência do negócio jurídico. 3. A falsificação de assinatura em operação de crédito consignado constitui fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. Descontos indevidos em verba salarial de natureza alimentar, prolongados no tempo e resistentes a tentativas administrativas de solução, configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II; 429, II; 479; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Tema 1.061/STJ;
EAREsp
676.608/RS (STJ, Corte Especial, j. 21/10/2020); TJ-MT, n. 1001555-85.2024.8.11.0010, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana nos autos da ação
declaratória n. 1000319-51.2018.8.11.0029, ajuizada por MARISÂNGELA SCHMIDT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização.

Na origem,
a autora relatou
ser funcionária pública e ter contratado, via telefone, 3 (três) empréstimos consignados que deveriam ser quitados em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais. Os ajustes consistiam em um aporte de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em março de 2012; R$ 10.000,00 (dez mil reais) em agosto de 2013; e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em maio de 2014. (id. 46701977)

A autora afirmou que, ao consultar sua margem consignável, descobriu que o banco estendeu unilateralmente o prazo de todos os contratos para 84 (oitenta e quatro) prestações, o que gerou um acréscimo indevido de 36 (trinta e seis) parcelas em cada avença. Sustentou que as assinaturas nos instrumentos apresentados pela instituição eram falsas e que os descontos, que já deveriam ter cessado, continuavam a onerar sua verba alimentar.

Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência das parcelas excedentes, a repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 33.539,54 (trinta e três mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), e a condenação do banco ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em contestação, o Banco BMG S.A. arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os contratos de n. 236748793, 243716031 e 244939696 pertenciam ao Banco Itaú BMG Consignado S.A., empresa com personalidade jurídica distinta. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças e a ausência de ato ilícito, alegando que o consumidor usufruiu dos valores creditados. (id. 46702969)

A instituição financeira refutou, ainda, a ocorrência de danos morais e o pedido de restituição em dobro. Sustentou a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça e pugnou pela total improcedência da demanda.

O processo seguiu para fase instrutória após acórdão deste Tribunal cassar sentença anterior por cerceamento de defesa. Realizada a perícia grafotécnica, o laudo pericial concluiu, de forma robusta, que as assinaturas constantes nas Cédulas de Crédito Bancário não partiram do punho escritor da autora, sendo, portanto, inautênticas. (id. 351356929)

Sobreveio, então, nova sentença. O magistrado singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por entender que as averbações e descontos ocorreram em nome do BMG S.A. No mérito, o juízo declarou a inexistência dos débitos e determinou a restituição simples das parcelas descontadas indevidamente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora. (id. 351356935)
; a
decisão condenou a instituição financeira, ademais, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O banco opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela instância de origem. (id. 351356954)

No presente recurso de apelação, o Banco BMG S.A. reitera a tese de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a operação foi cedida ao Banco Itaú Consignado S.A. Argumenta que não possui ingerência sobre os contratos e que a sentença violou o princípio da separação das personalidades jurídicas. (id. 351356956)

Quanto ao mérito, defende a validade do negócio jurídico e salienta que o crédito foi disponibilizado à autora via TED, o que afastaria a tese de fraude. Pugna pela exclusão da condenação por danos morais ou por sua redução, além de requerer a compensação de valores com o montante liberado na conta da apelada, para evitar o enriquecimento ilícito.

Sem contrarrazões. (id. 351356964)

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco BMG S.A. busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos
valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Alega o Apelante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois os contratos teriam sido cedidos ao Banco Itaú Consignado S.A.; que os contratos são válidos, tendo os valores sido disponibilizados via TED em conta da autora; que não há dano moral configurado; e que, em caso de procedência, os valores recebidos pela autora devem ser compensados com eventual restituição.

Já a Apelada defende a legitimidade do banco, uma vez que seu nome consta nos holerites e nos registros do sistema de consignação; que a perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas; e que o dano moral está configurado pelos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco BMG S.A. sustenta, em sede preliminar, que os contratos de empréstimo consignado objeto da lide foram cedidos ao Banco Itaú Consignado S.A., empresa com personalidade jurídica distinta e pertencente ao conglomerado Itaú, razão pela qual não teria qualquer gerência sobre os contratos questionados, sendo parte absolutamente ilegítima para responder pela demanda.

A Apelada, em suas contrarrazões, refuta a tese, apontando que o nome do Banco BMG consta expressamente nos holerites da servidora como responsável pelos descontos consignados, que o próprio banco juntou aos autos as cópias dos contratos questionados e que, em diversas oportunidades, requereu prazo para apresentar os documentos originais, o que demonstra inequivocamente que detém a guarda e o controle dos instrumentos contratuais.

A preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se nos autos que os descontos mensais realizados na folha de pagamento da autora, servidora pública estadual, estão identificados sob a rubrica "BANCO BMG" nos contracheques juntados ao processo.

Ademais, o próprio Banco BMG S.A. foi quem apresentou as cópias digitalizadas dos contratos questionados, requereu sucessivas prorrogações de prazo para apresentar os originais e pagou os honorários periciais determinados pelo juízo. Tais condutas processuais são incompatíveis com a alegação de ausência de vínculo com os contratos. Acresce que, conforme demonstrado nos registros do Sistema de Controle de Consignação, as averbações dos três contratos estão vinculadas ao consignatário "BMG", não ao Banco Itaú Consignado. A teoria da aparência, amplamente reconhecida na jurisprudência, impede que a instituição financeira que se apresentou como credora perante o consumidor e o órgão pagador possa, em juízo, negar sua legitimidade passiva com base em cessão de crédito não comunicada ao devedor.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por servidora pública estadual em face do Banco BMG S.A., em razão de descontos mensais realizados em sua folha de pagamento decorrentes de três contratos de empréstimo consignado, cujas assinaturas a autora nega ter aposto.

A relação jurídica subjacente é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
Nessa perspectiva, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a inversão do ônus da prova foi corretamente deferida pelo juízo de origem, em consonância com o art. 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Cinge-se a
controvérsia na autenticidade das assinaturas apostas nas três Cédulas de Crédito Bancário que embasam os descontos consignados. A autora, desde o ajuizamento da
ação, impugnou expressamente a autenticidade de sua assinatura nos contratos, o que, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, transfere ao banco o ônus de provar a autenticidade:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)."
O banco, contudo, não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário, ao longo de toda a instrução processual, valeu-se de sucessivos pedidos de dilação de prazo para apresentar os contratos originais, sem jamais fazê-lo, apresentando apenas cópias digitalizadas.

Diante da impugnação da autenticidade e da ausência dos originais, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo foi conclusivo. A perita grafotécnica, após análise comparativa entre as assinaturas apostas nas Cédulas de Crédito Bancário e os padrões gráficos naturais e coletados da autora, concluiu que as três assinaturas questionadas
"não possuem indícios de terem sido produzidas pelo seu punho escritor, assim, não se
tratam
de assinaturas autênticas."
O laudo pericial, elaborado com metodologia técnica adequada, identificou divergências em múltiplos elementos
grafoscópicos
, incluindo inclinação,
alógrafos
, método de construção das letras, ataques, arremates, pressão do traçado e número de andamentos gráficos, todos incompatíveis com os padrões da autora.

Nesse contexto, a sentença recorrida está em perfeita consonância com o entendimento desta Egrégia Câmara, que, em casos análogos, reconhece que a prova pericial grafotécnica conclusiva acerca da falsidade de assinatura em contrato bancário é suficiente para declarar a inexistência do negócio jurídico e impor à instituição financeira o dever de restituir os valores indevidamente descontados. A perícia grafotécnica é justamente o instrumento técnico-científico adequado para dirimir controvérsias dessa natureza, e sua conclusão, quando fundamentada e não impugnada por contraprova idônea, deve prevalecer.

Vejamos:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA.
MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO (TEMA 929/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a restituição dos valores descontados, condenar ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e autorizar a compensação de R$ 180,20 comprovadamente creditados à autora. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência; (
iii
) examinar a validade do negócio jurídico diante da perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura; e (
iv
) definir a forma de repetição do indébito e a configuração dos danos morais. III. Razões de decidir 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento judicial, nos termos do CPC, art. 370. A prova pericial grafotécnica conclusiva torna
inócua
a produção de prova oral destinada a convalidar negócio jurídico formal inexistente. 4. A falsidade da assinatura descaracteriza a própria formação do vínculo contratual, afastando a decadência do CC, art. 178, II, por inexistência de manifestação válida de vontade. Quanto à prescrição, tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo quinquenal do CDC, art. 27, renova-se a cada desconto indevido, inexistindo parcelas prescritas no período reconhecido na origem.
5. Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar a validade do contrato, nos termos do CPC,
arts
. 373, II, e 429, II. A perícia judicial atestou a falsidade das assinaturas, caracterizando fraude como fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14, e da Súmula 479/STJ.
6. A restituição dos valores descontados deve observar a tese firmada pelo STJ no Tema 929, segundo a qual a repetição em dobro do CDC, art. 42,
p.u
., independe de comprovação de dolo, aplicando-se, contudo, a modulação de efeitos: restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores. 7. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in
re

ipsa
, por violação à dignidade e à segurança patrimonial do consumidor, sendo adequado o quantum fixado em R$ 7.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar a forma de repetição do indébito à modulação estabelecida no Tema 929/STJ, mantida a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: “1. A falsificação de assinatura em
contrato de cartão de crédito consignado afasta a formação do vínculo jurídico e enseja a declaração de inexistência do débito. 2. A fraude em operação bancária configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ, com restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral presumido
.”(
N.U 1001555-85.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 23/03/2026)

No presente caso, a sentença recorrida adotou as conclusões periciais de forma fundamentada, e o banco não produziu qualquer contraprova técnica capaz de infirmar o laudo. A mera alegação de que disponibilizou os valores via TED em conta da autora não constitui prova da autenticidade das assinaturas, tampouco afasta a conclusão pericial.

Quanto à tese de que os valores foram disponibilizados em conta de titularidade da autora, o argumento não é suficiente para afastar a declaração de inexistência do negócio jurídico. A disponibilização de crédito em conta bancária é consequência da contratação, não prova de que a contratação foi validamente celebrada pela titular da conta. Fraudes em contratos consignados frequentemente envolvem o direcionamento dos valores para contas de terceiros ou a utilização indevida de dados cadastrais da vítima. O fato de a autora não ter impugnado especificamente o recebimento dos valores não supre a ausência de prova da autenticidade das assinaturas, que era ônus exclusivo do banco.

Ademais, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de suas operações está consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado constitui exatamente o tipo de fraude que se insere no risco inerente à atividade bancária, não podendo ser qualificada como fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição.

No que tange à restituição dos valores, a sentença determinou a devolução simples dos montantes descontados indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC a
partir de cada pagamento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Essa modalidade de restituição simples está em consonância com o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, considerando que a sentença não reconheceu expressamente a má-fé do banco no sentido de engano injustificável, pressuposto para a aplicação da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação da C
. E.
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
676.608/RS.

Relativamente ao pedido de compensação dos valores recebidos pela autora com os valores a serem restituídos, a tese não merece acolhimento. A declaração de inexistência do negócio jurídico, fundada na falsificação das assinaturas, não implica que a autora tenha recebido e se beneficiado dos valores creditados. Não há nos autos prova de que os valores foram efetivamente recebidos pela autora ou que ela deles se beneficiou.

Portanto, o
ônus de demonstrar tal fato era do banco, que não o fez. Ademais, a compensação pretendida pressuporia que a autora fosse devedora dos valores liberados, o que não se sustenta diante da declaração de inexistência do negócio jurídico por vício na formação do contrato.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a autora, servidora pública estadual, suportou por anos descontos mensais em sua verba salarial de natureza alimentar, decorrentes de contratos que não celebrou. Os descontos comprometeram significativamente sua remuneração líquida, conforme demonstrado pelos holerites juntados aos autos, chegando a representar parcela expressiva de seus vencimentos.

A situação se prolongou por anos, durante os quais a autora buscou, sem êxito, a solução administrativa do problema, conforme documentado nos e-mails, conversas via WhatsApp com representante do banco e boletim de ocorrência policial registrado em 2015.

O descumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo, que determinou a cessação dos descontos, agravou ainda mais o quadro, demonstrando o descaso da instituição financeira com as decisões judiciais e com os direitos da consumidora. Tais circunstâncias configuram dano moral indenizável, que transcende o mero aborrecimento cotidiano e atinge a dignidade e o patrimônio moral da autora de forma concreta e prolongada.

O valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano, o tempo de duração dos descontos indevidos, a conduta da instituição financeira e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear o arbitramento da indenização por danos morais. A correção monetária incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do mesmo Tribunal.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026